Tribunal: TJSP
Processo: 2302026-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença para reduzir o valor das astreintes. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do Banco executado. Pretensão de que a multa seja afastada, diante da ausência de intimação pessoal. Acolhimento. Inteligência da Súmula 410 do c. Superior Tribunal de Justiça. Intimação da tutela, dirigida ao banco,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença para reduzir o valor das astreintes. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do Banco executado. Pretensão de que a multa seja afastada, diante da ausência de intimação pessoal. Acolhimento. Inteligência da Súmula 410 do c. Superior Tribunal de Justiça. Intimação da tutela, dirigida ao banco, em endereço diverso do contrato, que não seria seu domicílio desde data anterior da avença contratual, inexistindo justificativa para envio ao indigitado endereço. Intimação não aperfeiçoada. Precedente desta C. Câmara. RECURSO PROVIDO.